Tribunal: STF
Processo: RHC 218687
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 732.541/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADO PELA GENITORA DO PACIENTE. TRIBUNAL DE ORIGEM A ATESTAR A INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU DE FORÇA. ABORDAGEM DOS POLICIAIS À RESIDÊNCIA DO PACIENTE LASTREADA EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E PRÉVIA. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA DISSOCIADA DA MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO INCONFORMISMO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 42)



    Colho dos autos que o recorrente fora condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O Superior Tribunal de Justiça, porém, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a existência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e reduzir a reprimenda para 4 anos e 2 meses de reclusão, ainda com início no regime fechado. (eDOC 32)



    O recorrente alega, em síntese, que a apreensão da droga em sua casa teria ocorrido em violação de domicílio, pois o morador que teria franqueado a entrada teria sido intimidado pelos policiais. Cito o trecho mais relevante das razões recursais:



    “Com o devido respeito, mas sabe-se muito bem como vem sendo as condutas adotadas por policiais militares nos bairros menos favorecidos financeiramente, onde o que menos se vê são pedidos de licença para adentrarem aos imóveis.



    Além disso, como disseram as testemunhas e o próprio acusado, todos os militares estavam fortemente armados, mesmo com a ausência de indícios de ser Gabriel pessoa perigosa. Os militares, que estavam em grande número (entre 08 e 11 militares) divididos em 03 ou 04 viaturas, ao chegarem defronte ao imóvel do acusado, certamente conseguiriam entrar de uma forma ou de outra.



    Resta evidente que os militares foram truculentos e invadiram a residência do acusado, sem qualquer autorização. Ainda que tenha sido o padrasto de Gabriel quem autorizou a entrada, observa-se que a testemunha Helton disse que os militares já estavam com Gabriel dentro da viatura, ou seja, a suposta autorização teria sido dada após Gabriel estar devidamente rendido pelos policiais”. (eDOC 45, p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a busca domiciliar e as provas dela decorrentes, com a realização de novo julgamento em 1ª instância.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 64)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, no relevante:



    “In casu, a Corte originária assegurou que a entrada na residência foi autorizada pela genitora do paciente. Ademais, o Tribunal local, ao avaliar as provas dos autos, não encontrou nenhum vestígio de que o ingresso na residência tenha sido obtido por meio de força ou coação. Assim, uma vez que o ingresso na residência foi autorizado pelo próprio paciente, não há se falar em violação de domicílio”. (eDOC 43, p. 6)



    Segundo o suporte fático do ato coator originário, a entrada dos policiais na residência contou com a anuência de morador. Neste caso concreto, não verifico elementos manifestos em sentido contrário. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 199.227 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente